Tribunal: TJSP
Processo: 2110390-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ainda que seja lamentável a atual situação financeira da agravante, em que pese os atendimentos médicos realizados por meio do convênio SUS, o fato de gozar da gratuidade processual não estende o beneficio à multa prevista no art. 523, § 1o, CPC, em razão de sua natureza. Inteligência do art. 98, § 4o, do CPC. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ainda que seja lamentável a atual situação financeira da agravante, em que pese os atendimentos médicos realizados por meio do convênio SUS, o fato de gozar da gratuidade processual não estende o beneficio à multa prevista no art. 523, § 1o, CPC, em razão de sua natureza. Inteligência do art. 98, § 4o, do CPC. Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110390-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é agravante
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI MIRIM, é agravado
HUMANA ALIMENTAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
NUTRICIONAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110390-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Mogi Mirim – 3a Vara Cível
Agte. : Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Mogi Mirim
Agda. : Humana Alimentar Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais
Ltda.
Juiz de 1o Grau: Fábio Rodrigues Fazuoli
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 01/06/2020
VOTO No 46.960
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Ainda que seja lamentável a atual situação financeira da agravante,
em que pese os atendimentos médicos realizados por meio do
convênio SUS, o fato de gozar da gratuidade processual não
estende o beneficio à multa prevista no art. 523, § 1o, CPC, em
razão de sua natureza. Inteligência do art. 98, § 4o, do CPC.
Recurso conhecido em parte, e nesta, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 112/114, dos autos originários, que em ação monitória, na fase de
cumprimento de sentença, declarou ser inviável conceder a isenção requerida
pela executada.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a ora agravada ajuizou a demanda em seu desfavor. Relata que
iniciada a fase de cumprimento de sentença, requereu o reconhecimento de sua
hipossuficiência, a fim de que fossem afastadas as multas processuais por
inadimplemento da dívida previstas nos art. 523, § 1o, do CPC. Entende que deve
haver diferenciação entre devedor sem patrimônio, sendo o seu caso, do devedor
contumaz. Tece comentários acerca de suposta suspeição do Ilustre Magistrado.
Discorre sobre seus ideais caritativos. Assevera que foi deferida intervenção
estatal na entidade. Menciona os princípios da dignidade da pessoa humana,
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Requer a
concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de fls.
27, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido em parte, e nesta,
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110390-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Inicialmente, quanto à alegação de suspeição do Juízo
a quo, veja-se que existe procedimento próprio para seu processamento, previsto
no art. 146 e seguintes do Código de Processo Civil, sendo inviável sua análise
na via estreita do agravo de instrumento.
No que tange ao afastamento da multa prevista no art.
523, § 1o, do CPC, não prospera a alegação da agravante.
Veja-se que a previsão de tal penalidade consta nos
seguintes termos junto à Lei Processual:
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada
em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento.”
Ademais, ainda que a agravante pretenda diferenciar
“devedor contumaz” de “devedor sem patrimônio”, o Código de Processo Civil é
claro ao expor sobre a aplicabilidade da gratuidade processual:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei.
§ 1o A gratuidade da justiça compreende:
I - as taxas ou as custas judiciais;
II - os selos postais;
III - as despesas com publicação na imprensa oficial,
dispensando-se a publicação em outros meios;
IV - a indenização devida à testemunha que, quando
empregada, receberá do empregador salário integral, como se
em serviço estivesse;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110390-08.2020.8.26.0000 -Voto no
4
V - as despesas com a realização de exame de código genético
- DNA e de outros exames considerados essenciais;
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do
intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão
em português de documento redigido em língua estrangeira;
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando
exigida para instauração da execução;
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de
recurso, para propositura de ação e para a prática de outros
atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do
contraditório;
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em
decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro
ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à
continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha
sido concedido.
(...)
§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o
beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe
sejam impostas.” (g.n.)
Outrossim, ainda que seja lamentável a atual situação
financeira da agravante, em que pese os atendimentos médicos realizados por
meio do convênio SUS, o fato de gozar da gratuidade processual não estende o
beneficio à multa prevista no art. 523, § 1o, CPC, em razão de sua natureza.
Desse modo, não havendo exceção legal à multa
processual para o caso de insuficiência de recurso, de rigor sua manutenção.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e nesta,
nego provimento.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica